Tribunal: TCU
Processo: 039.876/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6194/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em tornar insubsistente, por perda de objeto, a determinação contida no subitem 1.7.1.1 do Acórdão 5635/2015-TCU-Primeira Câmara , em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.7.1.2 e 1.7.2.1, implementadas as recomendações constantes dos subitens 1.7.4.3 e 1.7.4.5 e em implementação as recomendações contidas nos subitens 1.7.3.2, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.4 e 1.7.4.6, todos do Acórdão 5635/2015-TCU-Primeira Câmara , conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.876/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Alessandra Bastos Soares (XXX.936.577-XX); Antônio Barra Torres (XXX.632.567-XX); Fernando Mendes Garcia Neto (XXX.358.598-XX); Renato Alencar Porto (XXX.399.061-XX); William Dib (XXX.336.318-XX) 1.2. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. converter a recomendação contida no subitem 1.7.3.1 do Acórdão 5635/2015-TCU-Primeira Câmara em determinação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que, com base no inciso II do art. 250 do RITCU e no subitem 63.2 da Portaria Segecex 27/2009, em atenção ao princípio constitucional da eficiência, encaminhe a este Tribunal, em até 90 dias após o fim da suspensão dos prazos processuais fixados pelo TCU, plano de trabalho com as etapas, cronograma e responsáveis por cada etapa para a formalização de convênio com a Receita Federal do Brasil para realização do acordo para obtenção de acesso às informações da Nota Fiscal Eletrônica de pessoas de direito público ou privado que se dediquem às atividades de produção, distribuição e comercialização de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde, com fundamento no art. 7o, inciso XXV, alínea "a", da Lei 9.782/1999, além das devidas adequações a serem realizadas no Sistema de Acompanhamento do Mercado de Medicamentos (Sammed) para utilização destes novos dados, com o objetivo de aumentar a eficiência da sua atividade regulatória; 1.7.2. determinar, baseado no princípio constitucional da publicidade e no art. 7o, inciso V, da Lei 12.527/2011, à Secretaria Executiva da CMED que disponibilize, em até 90 dias após o fim da suspensão dos prazos processuais fixados pelo TCU, no portal da Anvisa, o calendário, as pautas e as atas das reuniões da Secretaria Executiva e do Conselho de Ministros, independentemente de elaboração de normativo disciplinando o funcionamento e ordem dos trabalhos das sessões das instâncias colegiadas da CMED; 1.7.3. autorizar a SecexSaúde a efetuar novo monitoramento para avaliação do cumprimento dos subitens 1.7.3.1, 1.7.3.2, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.4 e 1.7.4.6 do Acórdão 5635/2015-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.4. dar ciência deste acórdão, acompanhado de cópia da instrução técnica inserta à peça 30, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e à Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos; e 1.7.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 023.730/2014-5 , em que foram proferidas as deliberações objeto deste monitoramento, nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.